Tribunal: TJPA
Processo: 0008171-69.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008171-69.2013.8.14.0051

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL.
ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, C/C ART. 69, TODOS
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA REANÁLISE DA PENA BASE, PARA QUE ESTA SEJA DOSADA NO MÍNIMO PERMITIDO AO TIPO PENAL VIOLADO, POR ENTENDER INEXISTENTE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.
Averiguado nos autos três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao denunciado, não existindo razão para a irresignação da defesa, já que a pena base foi aplicada bem aquém do que seria caso fosse adotado o entendimento do próprio STJ em aumentar 1/6 da pena para cada circunstância judicial negativada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta por
Diego dos Santos Sousa
, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Santarém, que condenou o apelante à pena de
19 (dezenove) anos de reclusão
,
pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 69, todos
do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia que
no fim da tarde do dia 18 de março de 2013, por volta das 18:30 horas, os denunciados em unidade de desígnios com animus necandi e em concurso de pessoas, tentaram matar as vítimas Josias dos Anjos Pinto e Williams dos Anjos Pinto, fazendo uso de armas brancas, quais sejam, garrafas cortantes, pedaços de pau, pedras, além de socos, causando-lhes graves lesões, sendo que a morte dos ofendidos não se consumou por intervenção de populares que socorreram as vítimas, ou seja, circunstâncias alheias à vontade dos acusados.

O Juízo a quo pronunciou os acusados Francisco Vagno Takegami Almeida, Diego dos Santos Sousa e Antônio Igor Gomes Rodrigues, nas sanções punitivas dos artigos 121, §2º, II e IV, c/c 14, II e 288, todos do CP, e mais ao artigo 163, parágrafo único, III, também do CP, exclusivamente contra Antônio Igor Gomes Rodrigues, conforme decisão de ID 17806838.

Submetidos a julgamento perante o Júri Popular, os jurados entenderam, por maioria, em relação a DIEGO DOS SANTOS SOUSA, desclassificar o crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal simples contra as vítimas Josias dos Santos Pinto e Williams dos Santos Pinto, absolvendo-o do crime de formação de quadrilha.

Quanto a FRANCISCO VAGNO TAKEMAGI ALMEIDA, desclassificou o crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal simples contra a vítima Josias dos Santos Pinto e, para lesão corporal grave, contra a vítima Williams dos Santos Pinto, o absolvendo também do crime de formação de quadrilha.

No que se refere a ANTONIO IGOR GOMES RODRIGUES, desclassificou o crime de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal grave contra a vítima Williams dos Santos Pinto, o absolvendo do crime de formação de quadrilha e dano.

Inconformado com essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação, requerendo a anulação da decisão combatida, por entender que está era manifestamente contrária às provas produzidas nos autos.

Após apresentação das devidas contrarrazões recursais e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, o feito foi submetido à julgamento, sob minha relatoria, perante a 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, tendo sido dado provimento ao recurso interposto e anulada a decisão recorrida, determinando que os denunciados fossem submetidos à novo julgamento popular (ID 17806881).

Após novo julgamento ocorrido o corpo de jurados proferiu nova decisão, condenado o apelante Diego dos Santos Sousa como incurso no tipo penal descrito no art.
121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), por duas vezes, absolvendo o outro denunciado Antônio Igor Gomes Rodrigues.

Extinta a punibilidade do acusado Francisco Vagno Takemagi Almeida, em virtude de seu falecimento.

Inconformado com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, ID 17807192,
requer a reanálise da pena base aplicada, por entender que esta foi imposta de forma exacerbada ao apelante, já que afirma inexistir qualquer circunstância judicial desfavorável ao denunciado, devendo ser redefinida para seu mínimo legal.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

É o relatório, cuja revisão coube a Excelentíssima Sra. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitas Cunha.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRETENDIDA REFORMA DA PENA BASE.

Postula a defesa a reanálise da pena base aplicada, por entender que esta foi imposta de forma exacerbada ao apelante, já que afirma inexistir qualquer circunstância judicial desfavorável ao denunciado, devendo ser redefinida para seu mínimo legal.

A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, para definir a pena base aplicada foi nos seguintes termos, ID 17807064
:

“A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é
a culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime dando pauladas certeiras, inclusive na cabeça, na vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso,
deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado
; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA
o acusado possui maus antecedentes
(id 86551662),
eis que existem processos em atividade inclusive envolvendo violência doméstica
e familiar contra mulher, por isso,
irei considerar como desfavorável ao réu
;
A sua personalidade deve ser considerado desfavorável
eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente quando ingeria bebida alcoólica;
Já a sua conduta social atual deve ser considerada desfavorável
, eis que restou demonstrado que ele ainda não mantém um bom convívio social com as pessoas usando álcool e praticando fatos violentos entendo isso desfavorável ao acusado; Quanto aos motivos considerando que disso foi levado ao Conselho de Sentença para qualificar o homicídio irei considerar como favorável nessa fase processual; Já no tocante as circunstâncias como isso também foi considerado como qualificadora, embora não tenha sido usado para modificar a pena do acusado diante do reconhecimento do motivo fútil nessa oportunidade ante a sua utilização na segunda fase da fixação da pena irei considerar como favorável ao réu;
No que diz respeito as consequências
considerando a vítima não veio a falecer, mas ficou com sequelas graves,
entendo isso como desfavorável ao réu
; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial aumenta-se a pena base em um oitavo e tendo como premissa a existência de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis
fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão
.”
Grifei e destaquei

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado.

O STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada.

Nesse sentido:

“Nesse contexto, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1777242 DF 2020/0273309-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021)

Pois bem, no caso dos autos, o crime de Homicídio qualificado atribuído ao recorrente possui uma pena em abstrato de 12 a 30 anos de reclusão (sem se utilizar da causa de aumento ou diminuição de pena), sendo que a pena base, conforme alhures delineado, foi dosada em 18 anos de reclusão, por ter considerado o julgador cinco circunstâncias desfavoráveis ao réu (
culpabilidade, maus antecedentes, personalidade, conduta social e as consequências do delito)
.

Analisando detidamente a pena base acima informada, vejo que somente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes criminais e da circunstância do delito se mostraram realmente presentes e devidamente fundamentadas na decisão recorrida, pois em relação as demais, não há nos autos elementos concretos para defini-las de forma desfavorável ao recorrente e, no que tange aos maus antecedentes do apelante, verifiquei à Certidão presente à ID 17806953, que o mesmo possui decisão com trânsito em julgado em seu desfavor, razão pela qual essa referida circunstância deve ser considerada negativa ao denunciado.

No entanto, levando-se em consideração que o delito atribuído ao réu possui pena em abstrato de 12 a 30 anos de reclusão e o percentual de aumento, definido pelo STJ, é na razão de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada, e que são três as circunstâncias desfavoráveis ao recorrente neste processo, a pena base ficaria definida em 21 anos, bem acima do que foi imposto na decisão recorrida, onde a pena base ficou definida em 18 anos de reclusão, o que se mostrou bastante benéfico ao ora apelante.

Assim, apesar de desconsiderar duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, mantenho a pena base no importe definido na decisão recorrida (18 anos de reclusão), por se mostrar bem mais benéfico ao apelante do que se fosse aplicado o aumento de 1/6 definido pelo STJ para cada circunstância negativa (que imporia a pena em 21 anos de reclusão), que no caso dos autos foram em número de três (culpabilidade, dos antecedentes criminais e da circunstância do delito).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 31/07/2024